Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO CONCRETO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉUS SOLTOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Inquérito Policial no 1001105-42.2025.8.11.0032, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de extensão de liberdade provisória concedida a corréus e suficiência de condições pessoais favoráveis para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) saber se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, da liberdade provisória concedida a corréus; e (iii) saber se primariedade, residência fixa e ocupação lícita bastam, no caso concreto, para afastar a custódia cautelar.
III. Razões de decidir
3. A decisão constritiva apresenta fundamentação idônea, ancorada em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam atuação da paciente em apoio à estrutura financeira e logística da facção criminosa Comando Vermelho, com registro de depósitos bancários em favor de liderança regional e fornecimento de linha telefônica vinculada ao seu CPF para uso de integrante de destaque da organização. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública e legitimam a prisão preventiva.
4. A jurisprudência admite a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando necessária à interrupção ou contenção da atuação de integrantes de organização criminosa, especialmente quando os autos revelam risco de reiteração delitiva e inserção funcional do agente na engrenagem criminosa. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta não decorre da mera capitulação abstrata, mas da forma de envolvimento atribuída à paciente.
5. Não se mostra viável a extensão do benefício concedido a corréus, porque ausente identidade fático-processual. A liberdade deferida aos demais investigados decorreu de circunstâncias pessoais próprias e de avaliação distinta quanto ao grau de contemporaneidade do risco processual, ao passo que, em relação à paciente, há indícios diretos de fornecimento de meios para comunicação de lideranças e movimentação financeira da facção, dado diferenciador que afasta a incidência do art. 580 do CPP.
6. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm, por si sós, aptidão para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos a demonstrar a necessidade da medida extrema. A existência de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não neutraliza o periculum libertatis evidenciado pelos elementos do caso, nem torna suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. É legítima a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública quando a investigação revela, por elementos concretos, atuação do agente em suporte financeiro e logístico de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A extensão de liberdade provisória concedida a corréus exige identidade fático-processual, não se aplicando o art. 580 do CPP quando houver distinção relevante quanto ao grau de envolvimento e ao risco contemporâneo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente fundamentação concreta demonstrativa do periculum libertatis.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 19.08.2014; TJMT, HC no 1045093-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 16.12.2025, publ. 21.01.2026; TJMT, HC no 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, publ. 29.01.2026; Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007224-81.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO CONCRETO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉUS SOLTOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em
face da
decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Inquérito Policial no 1001105-42.2025.8.11.0032, decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da custódia, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de extensão de liberdade provisória concedida a corréus e suficiência de
condições pessoais favoráveis para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concr
etos aptos a demonstrar o periculum
libertatis
; (
ii
) saber se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, da liberdade provisória concedida a corréus; e (
iii
) saber se primariedade, residência fixa e ocupação lícita bastam, no caso concreto, para afastar a custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão constritiva apresenta fundamentação idônea, ancorada em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam atuação da paciente em apoio à estrutura financeira e logística da facção criminosa Comando Vermelho, com registro de depósitos bancários em favor de liderança regional e fornecimento de linha telefônica vinculada ao seu CPF para uso de integrante de destaque da organização. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública e legitimam a prisão preventiva.

4. A jurisprudência admite a custódia cautelar para garantia da ordem pública quando necessária à interrupção ou contenção da atuação de integrantes de organização criminosa, especialmente quando os autos revelam risco de reiteração delitiva e inserção funcional do agente na engrenagem criminosa. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta não decorre da mera capitulação abstrata, mas da forma de envolvimento atribuída à paciente.

5. Não se mostra viável a extensão do benefício concedido a corréus, porque ausente identidade fático-processual. A liberdade deferida aos demais investigados decorreu de circunstâncias pessoais próprias e de avaliação distinta quanto ao grau de contemporaneidade do risco processual, ao passo que, em relação à paciente, há indícios diretos de fornecimento de meios para comunicação de lideranças e movimentação financeira da facção, dado diferenciador que afasta a incidência do art. 580 do CPP.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente não têm, por si sós, aptidão para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos a demonstrar a necessidade da medida extrema. A existência de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não neutraliza o
periculum
libertatis
evidenciado pelos elementos do caso, nem torna suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública quando a investigação revela, por elementos concretos, atuação do agente em suporte financeiro e logístico de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A extensão de liberdade provisória concedida a corréus exige identidade fático-processual, não se aplicando o art. 580 do CPP quando houver distinção relevante quanto ao grau de envolvimento e ao risco contemporâneo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente fundamentação concreta demonstrativa do
periculum
libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 319 e 580; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 122.182, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1a Turma, j. 19.08.2014; TJMT, HC no 1045093-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 16.12.2025,
publ
. 21.01.2026; TJMT, HC no 1042180-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte,
publ
. 29.01.2026;
Enunciado
no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Hevelly
Natalia Santos Matos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Inquérito Policial n. 1001105-42.2025.8.11.0032, decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Aduz que a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, além de não ter praticado crime com violência ou grave ameaça.

Assevera, ainda, que corrés na mesma ação penal obtiveram liberdade provisória, razão pela qual requer a extensão dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP.

Requer,
liminarmente
a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, bem como a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
347809898
.

A autoridade apontada como coatora se manifestou nos autos prestando informações (id.
350032888
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id.
351073857
).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração reside em verificar se a decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada, aferir a possibilidade de extensão dos benefícios concedidos
a
corréus da investigação e analisar se
a presença de predicados favoráveis são
suficientes para revogar a
custodia
cautelar.

No que tange a alegação de que a decisão que determinou a segregação cautelar da paciente carece de
fundamentação idônea
, ao analisar os autos, mais precisamente a decisão que determinou a segregação cautelar da paciente (id.
347585876
–
págs.
195 a 200 e id.
347585877
–
págs
01 a 12),
observa-se que a
segregação cautelar da paciente
encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Destaca-se que, a
s investigações da Polícia Civil revelaram que a paciente
Hevelly
Natalia não possui participação meramente periférica, mas sim um papel de suporte à estrutura financeira e logística da facção Comando Vermelho.

Além disso, c
onsta dos autos que a paciente realizou sucessivos depósitos bancários em favor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, vulgo “Docinho”, identificada como gerente regional da organização criminosa.

Outrossim
,
extrai-se que,
a paciente forneceu linha telefônica registrada em seu CPF para uso de Gabriel Oliveira da Silva, vulgo “G2” ou “Caveirinha”, liderança que, mesmo do sistema prisional, exerce controle sobre a distribuição de entorpecentes.

Sob esse prisma, vale ressaltar que, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa"
(RHC 122182, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 19.8.2014).

Em assim sendo
,

levando-se em consideração o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta e os elementos que indicam a vinculação da paciente à organização criminosa, não há falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva
, uma vez que a mesma
encontra-se suficientemente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva e da alegada inserção da paciente em organização criminosa.

Quanto ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade às corrés
Eliziane
Maria de Oliveira e Euller Franco
Flexa
da Fonseca, verifico a ausência de identidade fática entre as situações.

O benefício da liberdade provisória concedido aos corréus pautou-se em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal e na análise de que a participação deles no esquema criminoso, naquele momento processual, não apresentava a mesma contemporaneidade de risco que a da paciente.

Com efeito
,
a ora paciente
possui indícios diretos de fornecimento de meios para a comunicação das lideranças e fluxo financeiro da facção, circunstâncias que não se comunicam aos corréus soltos.

A propósito
, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao vedar a extensão quando presentes circunstâncias de caráter pessoal ou distinção na gravidade da conduta:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Conversão da custódia temporária em preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico [local de trabalho coletivo] e organização criminosa [posição de comando]. Pressupostos da segregação cautelar apreciados em
hc
antecedente. Garantia da ordem pública.
situação
jurídica processual diversa de corréus.
medidas
cautelares diversas.
insuficiência
. Ordem conhecida em parte e denegada.

i. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados [em local de trabalho coletivo] e organização criminosa agravada [posição de comando], visando a
revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii
. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) idêntica situação jurídica de corréus que obtiveram decisão concessiva de liberdade em habeas corpus.

iii
. Razões de decidir

1. Se a matéria [pressupostos da segregação cautelar] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia.

2. “A ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP” (TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

3. O possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção “Comando Vermelho” demonstra que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública.

iv
. Dispositivo e teses

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Teses de julgamento:

1. A reiteração de pedido apreciado e decidido em habeas corpus anterior não deve ser conhecido, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão pretérita.

2. A extensão da liberdade provisória concedida a corréus apresenta-se incabível quando não demonstrada identidade fático-processual.

3. Evidenciado o envolvimento do agente com membro relevante da organização criminosa, inclusive possível pretensão de com ele formar “sociedade” para ampliar o alcance do grupo criminoso, não se afigura pertinente a substituição por medidas cautelares alternativas.

(...).
(
N.U 1045093-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Assim, i
nexistindo identidade fático-processual, não
há que se falar em
aplica
ção

d
o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.

Por fim,
n
o que tange as alegações de que a paciente possui predicados favoráveis, é imperioso destacar que o Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que
“Predicados pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes fundamentos concretos e
idôneos.”

(N.U 1042180-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Publicado no DJE 29/01/2026)

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Hevelly
Natalia Santos Matos
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026